Tribunal: TJBA
Processo: 0546203-86.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546203-86.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENILDA SOARES MOTA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PERDAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO IRDR. MARCO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de incorporação aos vencimentos do percentual de 11,98% referente às perdas remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 aplica-se à execução de título judicial transitado em julgado; e (ii) se ocorreu a prescrição no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A tese sobre o marco temporal da reestruturação remuneratória, fixada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6), aplica-se também às execuções, na medida em que define o próprio direito material objeto da execução. 4 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 05 de Repercussão Geral (RE 561836), firmou tese de que o término da incorporação do percentual devido em razão da conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por reestruturação remuneratória. 5 - A data do trânsito em julgado da ação coletiva é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois a reestruturação remuneratória que extinguiu o direito à incorporação do percentual ocorreu em 1997, com a Lei Estadual nº 7.145/1997. 6 - Transcorridos mais de 19 anos entre o marco temporal definido no IRDR e o ajuizamento da ação (2016), configura-se inequivocamente a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO 7 - Agravo interno a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561836, Tema 05 de Repercussão Geral; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Tema 6; TJ-BA - APL: 05760116820188050001, Rel. JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO; TJ-BA - APL: 05132327720188050001, Rel. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0546203-86.2016.8.05.0001, em que figura como Agravante RENILDA SOARES MOTA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça